Tribunal: TJDFT
Processo: 0006926-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006926-66.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ DE ALBUQUERQUE MEDINA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PATROCINADOR E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RESP 1.313.736/RS. REPETITIVO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ DATA DO JULGAMENTO. PREVISÃO REGULAMENTAR. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO ATUARIAL. JUROS MORATÓRIOS. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Há legitimidade passiva do banco réu em ação de revisão de benefício decorrente de reconhecimento de horas extras não pagas pela Justiça do Trabalho, tendo em vista que se trata de ato ilícito cometido por parte do ex-empregador, consoante tese firmada no julgamento do item II do REsp no 1.370.191/RJ e do item II do REsp 1.312.736/RS. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a modulação dos efeitos das teses firmadas no REsp 1.312.736/RS para reconhecer a competência da justiça comum em relação às demandas propostas até a data do julgamento do citado recurso repetitivo (8/8/2018), desde que haja previsão regulamentar e operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença. 3. Inobstante a possibilidade dos efeitos financeiros retroagirem somente até o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação de revisão de benefício previdenciário, trata-se de obrigação de trato sucessivo, sendo admitido que a violação do direito postulado se renova a cada percepção do benefício. 4. Atendidos os pressupostos firmados no recurso repetitivo Tema 955 do STJ, a saber, previsão regulamentar (expressa ou implícita) e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, deve-se reconhecer o pedido de revisão de benefício previdenciário. 5. O recálculo do salário-de-participação, com base no implemento das horas extras não pagas na vigência do contrato de trabalho, repercutirá tanto no benefício principal, quanto no Benefício Especial de Remuneração (BER) e no Benefício Especial Temporário (BET). 6. A Lei Complementar 109/2001, no seu art. 18, § § 1o e 3o, prevê a obrigatoriedade de os planos de benefícios estarem em permanente equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios atendam aos compromissos assumidos. 7. Incumbe tanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com base em estudo técnico atuarial, observados os valores já recolhidos nos autos da reclamação trabalhista. 8. Os juros de mora são devidos a partir da interpelação extrajudicial, nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil. 9. A teor do § 8o do art. 85 do CPC, depreende-se que o legislador autorizou o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, com o fim de evitar valores exorbitantes ou irrisórios que, em muitas das vezes, não refletem a complexidade da demanda, observando-se sempre os parâmetros firmados nos incisos do § 2o do referido artigo. 10. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, articulando que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina a legislação de regência, e não por apreciação equitativa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028